Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PACIENTE. AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI. COVID-19. DEVER LEGAL DO ESTADO DE PRESTAR TRATAMENTO DE SAÚDE REALIZADO DE FORMA INADEQUADA. SITUAÇÃO EM QUE TERIA INCORRIDO O DISTRITO FEDERAL EM OMISSÃO ILÍCITA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. Morte da genitora da autora em virtude de complicações da infecção pelo coronavírus. Ausência de internação em leito de UTI por inexistência de vaga tanto na rede pública como na rede privada de saúde.
3. Tendo o Distrito Federal demonstrado que utilizou os recursos disponíveis para atender a paciente e não existindo elementos de convicção suficientes para concluir que a internação em leito de UTI, por si só, evitaria a sua morte, não há se falar em responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar.
4. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.